Tribunal: TCU
Processo: 019.542/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Trabalho (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9102/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Acelmy Ferreira Gomes, emitido pelo Ministério da Economia (extinto) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão irregular, nos proventos do interessado, de percentual de anuênios superior ao devido; considerando que o tempo de serviço indicado no ato é suficiente apenas para a concessão de anuênio de 18%, mas consta do ato o pagamento de 20%; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade do ato, em face da irregularidade apontada nos autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Acelmy Ferreira Gomes; b) fazer as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.542/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Acelmy Ferreira Gomes (XXX.841.541-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia (extinto) que: 1.7.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Acelmy Ferreira Gomes, submetendo-o a nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.2. comunique a presente deliberação ao interessado, no prazo de quinze dias, contados da notificação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. informe ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de sua cientificação, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 1.7.4. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da cientificação do Ministério da Economia (Extinto) do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.5. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado de Acelmy Ferreira Gomes, no prazo máximo de quinze dias, contados da cientificação da decisão deste Tribunal, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável.